Tribunal: TJDFT
Processo: 0734296-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734296-98.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se à agravante sobre a petição de id 63061250 e documentos. Após, conclusos, para apreciação do pedido liminar. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator